Tribunal: TJMT
Processo: 1035219-06.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035219-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comodato, Acessão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), ANDERSON DE JESUS LUZ - CPF: 697.665.921-87 (EMBARGANTE), MARIA DA GRACA DE JESUS LUZ - CPF: 569.035.531-34 (EMBARGANTE), FERNANDO DE JESUS LUZ - CPF: 930.402.371-87 (EMBARGANTE), WILKINSON DE JESUS LUZ - CPF: 933.468.081-49 (EMBARGANTE), SAMUEL DE JESUS LUZ - CPF: 007.296.191-09 (EMBARGANTE), ELIDA DE JESUS LUZ - CPF: 007.296.181-37 (EMBARGANTE), NOEMIO EMILIO KLUSENER - CPF: 072.417.040-53 (EMBARGADO), IRIS IOLANDA KLUSENER - CPF: 985.300.031-87 (EMBARGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), THAMY DE AZAMBUJA - CPF: 009.471.291-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

O recurso
. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença em ação de reintegração de posse.

Fato relevante
. Os embargantes alegam erro material no relatório do acórdão ao consignar que o efeito suspensivo foi indeferido, quando, na realidade, foi deferido. Sustentam, ainda, omissões quanto a alegado bis in idem na base de cálculo dos aluguéis, utilização de dados inexistentes nos autos e inclusão de multa não prevista na sentença.

A decisão recorrida
. O acórdão embargado não conheceu da impugnação aos cálculos por intempestividade e homologou o cálculo da contadoria judicial.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro material no relatório quanto à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento; e (
ii
) saber se os demais pontos suscitados configuram vício sanável por embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

5. Verificado erro material no relatório do acórdão quanto ao efeito suspensivo, impõe-se sua correção.

6. As demais alegações referem-se a aspectos já apreciados no julgamento do agravo, sendo incabível a rediscussão por meio de embargos de declaração.

7. A impugnação aos cálculos foi intempestiva, o que atrai a preclusão temporal nos termos dos arts. 218 e 223 do CPC.

8. A divergência quanto aos critérios adotados para o cálculo dos aluguéis não caracteriza erro material, mas insurgência contra o mérito da decisão já consolidada.

9. A homologação do cálculo limitou-se à atualização dos valores, sem reabrir fase probatória ou afastar forma de liquidação definida anteriormente.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para corrigir erro material constante do relatório, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “1. O erro material constante do relatório pode ser corrigido por embargos de declaração, mesmo sem efeitos infringentes. 2. A preclusão impede a rediscussão de critérios de cálculo já acolhidos quando a parte não se manifesta tempestivamente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 218 e 223; L. 11.419/2006, art. 5º, §§ 3º e 6º.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença em Ação de Reintegração de Posse, a qual não conheceu da impugnação aos cálculos por intempestividade e homologou o cálculo elaborado pela contadoria judicial.

Os embargantes alegam, a existência de erro material no relatório do acórdão, por constar que o efeito suspensivo ao agravo teria sido indeferido, quando, na realidade, o efeito suspensivo foi deferido
.

Argui
a existência de
omissões quanto à tese de
bis in idem
na atualização do valor mensal de R$60.000,00 utilizado como base para o cálculo dos aluguéis, ao descompasso entre os parâmetros adotados (2.000 hectares de pastagem e 2.000 cabeças de gado) e as provas constantes dos autos (laudo pericial e ficha do INDEA/MT) e à utilização de dados inexistentes no processo e à inclusão de multa não prevista na sentença, afirmando tratar-se de erro material insuscetível de preclusão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Há erro material impondo-se sua correção, assim, onde se lê no Relatório, “
Efeito suspensivo indeferido
”, leia-se “
E
feito suspensivo foi deferido
”.

Quanto aos demais pontos,
todas as questões suscitadas e relevantes para a resolução da lide foram amplamente apreciadas, e entre a fundamentação e a conclusão do acórdão não há proposições inconciliáveis.

Logo, é evidente o mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via, destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

“
Considerando que a impugnação aos cálculos foi protocolada fora do prazo legal, não a conheço.

Homologo o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial de Id n. 171337810, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Intimem-se.

Cumpra-se.”

A intimação para manifestação sobre os cálculos foi realizada por Ato Ordinatório, em 04/10/2024, com prazo de 10 (dez) dias para ambas as partes se manifestarem sobre os cálculos elaborados pela contadoria (Ids n. 171337799 e 171337810).

A executada, contudo, apresentou impugnação apenas em 07/05/2025, muito além do prazo fixado, o que caracteriza preclusão temporal, nos termos dos arts. 218 e 223 do CPC e do art. 5º, §§3º e 6º, da Lei n. 11.419/2006, que regulam as comunicações eletrônicas.

No tocante ao erro material, verifica-se que o cálculo homologado pela contadoria tomou por base o valor mensal de R$ 60.000,00, fixado segundo a manifestação dos exequentes, considerando a estimativa de 2.000 cabeças de gado e atualização pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês.

As planilhas da contadoria apresentam somas e índices coerentes, sem lapsos aritméticos, de transposição ou aplicação indevida de índice.

Os agravantes, ao sustentarem que haveria erro, apontam divergência quanto aos critérios utilizados — a área efetiva de pastagem (13
ha
, segundo o laudo) e o número de cabeças (173, conforme extrato do INDEA/MT) —, buscando substituir as premissas de cálculo.

Esses elementos, todavia, não configuram erro material, mas discordância quanto ao parâmetro econômico adotado, matéria que deveria ter sido oportunamente discutida e, diante da intempestividade da impugnação, restou preclusa.

Portanto, não se identificou vício aritmético passível de correção a qualquer tempo, mas apenas insurgência contra critérios de liquidação, já acobertados pela preclusão.

A decisão agravada limitou-se a não conhecer da impugnação e homologar o cálculo oficial.

Os agravantes sustentam que a sentença determinou liquidação por arbitramento e que a contadoria teria se afastado dessa forma; contudo, observa-se que o valor-base já havia sido definido nas decisões anteriores, e o cálculo apenas atualizou o montante devido, sem reabrir fase probatória.

Ademais, a correção de inexatidões puramente materiais não reabre discussão sobre critérios de liquidação, o erro material, corrigível a qualquer tempo, deve restringir-se a lapsos de cálculo ou grafia, não abrangendo questões de mérito já decididas e acobertadas pela preclusão.

Assim, não havendo erro material e sendo intempestiva a impugnação, impõe-se a manutenção da decisão agravada que homologou o cálculo elaborado pela contadoria judicial.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pe
lo exposto,
acolho parcialmente
os Embargos de Declaração, apenas para corrigir erro material constante do relatório
do acórdão embargado, onde se lê:

“Efeito suspensivo indeferido”,

devendo constar que o efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi deferido, sem efeitos infringentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025